Tribunal: TJMT
Processo: 1062226-67.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062226-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAX BRENNER RODRIGUES DAS NEVES CRUZ - CPF: 059.362.301-04 (RECORRENTE), SUPER ESTAGIOS LTDA - CNPJ: 11.320.576/0001-52 (RECORRIDO), JULIA EVELYN MENEZES DOS SANTOS - CPF: 150.909.037-19 (ADVOGADO), JOAO YOLANDO MODENESI FERRAZ - CPF: 088.466.757-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA REJEITADA. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA-ESTÁGIO. ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. DEPÓSITO INDEVIDO EM CONTA ANTIGA. RETENÇÃO AUTOMÁTICA DO VALOR POR DÉBITOS PREEXISTENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de depósito de bolsa-estágio em conta bancária incorreta. O recorrente alega que solicitou alteração de conta junto à empresa intermediadora de pagamentos, a qual, após efetuar corretamente o crédito no mês anterior, voltou a realizar depósito na conta antiga, ocasionando a retenção integral do valor por débitos automáticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na representação processual do recorrente; (ii) estabelecer se subsiste a concessão da gratuidade de justiça; e (iii) determinar se a realização de depósito em conta bancária antiga, após a alteração validada, configura falha na prestação de serviço ensejadora de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regularização tempestiva da representação processual afasta a preliminar de incapacidade postulatória, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 13).

4.

A ausência de elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência econômica justifica a manutenção da justiça gratuita.

5.

O comprovado depósito em conta bancária antiga, após alteração formal e validação de nova conta pela própria empresa, caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo excludente de culpa exclusiva do consumidor.

7.

O prejuízo material corresponde ao valor da bolsa-estágio retida indevidamente (R$ 1.517,80), por se tratar de verba de natureza alimentar.

8.

A privação de recurso essencial à subsistência e o abalo emocional comprovado ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

9.

O valor da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A regularização tempestiva da representação processual impede a extinção do feito por vício sanável nos Juizados Especiais.

2.

A justiça gratuita deve ser mantida na ausência de prova suficiente que afaste a presunção de hipossuficiência.

3.

A realização de depósito em conta bancária antiga, após comunicação e validação de nova conta, caracteriza falha na prestação do serviço.

4.

O fornecedor de serviços responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de falha na execução do pagamento de verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062226-67.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Max Brenner Rodrigues das Neves Cruz

Recorrida(s):

Super Estágios Ltda – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a12/02/2026 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE INCAPACIDADE POSTULATÓRIA

Colendos Pares,

Consta dos autos que o recorrente foi devidamente intimado para regularização da representação processual, providência que foi atendida dentro do prazo assinalado.

À luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da ausência de prejuízo processual concreto, não se justifica a extinção do recurso por vício sanável, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, que privilegiam a simplicidade, a informalidade e a efetividade da tutela jurisdicional, conforme arts. 2º e 13 da Lei nº 9.099/95.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor afirmou que, em 02/07/2025, solicitou formalmente a alteração de seus dados bancários junto à Super Estágios, passando a receber a bolsa-estágio na nova conta, o que efetivamente ocorreu no mês de agosto de 2025, no valor de R$ 1.517,80. Sustentou que, em 04/09/2025, de forma inesperada e sem sua autorização, a requerida realizou o depósito do mesmo valor na conta antiga, vinculada ao Banco5, ocasionando a retenção integral do numerário em razão de débitos automáticos, deixando-o sem recursos para custear despesas básicas, o que lhe ocasionou abalo psicológico relevante. Pleiteou indenização por danos materiais e morais.

Em contestação, a requerida sustentou ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que realizou o repasse conforme dados constantes na folha enviada pelo órgão concedente do estágio, aduzindo culpa exclusiva do autor pela existência de débitos na conta anterior e ausência de solicitação expressa de substituição definitiva da conta bancária.

Pois bem. Dos autos extrai-se, de forma objetiva, que o recorrente solicitou alteração de seus dados bancários em 02/07/2025, passando a receber regularmente a bolsa-estágio na nova conta no mês de agosto de 2025, fato comprovado documentalmente.

Não obstante, em 04/09/2025, a recorrida realizou o repasse do valor de R$ 1.517,80 para a conta bancária antiga, vinculada ao Banco Five Digital, conforme comprovante de transferência juntado pela própria empresa e pelo autor, circunstância que ocasionou a retenção automática integral do numerário por débitos preexistentes.

A controvérsia não reside na existência do pagamento, mas na correção da conta utilizada para o repasse. O conjunto probatório evidencia que a nova conta já havia sido validada operacionalmente pela própria requerida, tendo sido utilizada no pagamento do mês anterior. Assim, a reversão unilateral do cadastro bancário, sem autorização do consumidor, configura falha na prestação do serviço.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de fornecimento de serviços de intermediação e operacionalização de pagamentos, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Não se verifica, na hipótese, a excludente do §3º, inciso II, do referido dispositivo, pois o dano não decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

A existência de débitos na conta antiga constitui condição preexistente, mas o evento danoso somente se concretizou em razão da conduta da recorrida ao direcionar o pagamento para conta já substituída e não autorizada para aquele repasse.

Restou caracterizado o nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo experimentado pelo recorrente, que ficou privado de verba de natureza alimentar, destinada à sua subsistência, transporte e custeio de despesas básicas.

O dano material é incontroverso, correspondente ao valor da bolsa-estágio retida indevidamente, no montante de R$ 1.517,80, devendo ser integralmente ressarcido.

Quanto ao dano moral, a privação abrupta de verba alimentar, aliada à comprovação de abalo emocional relevante, com registros de crise de ansiedade e impossibilidade de cumprimento de compromissos acadêmicos e pessoais no período imediatamente posterior ao ocorrido, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade.

Nessas hipóteses, reconhece a ocorrência de dano moral indenizável, em razão do sofrimento e da insegurança gerados pela conduta ilícita do fornecedor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, e
condeno a reclamada ao pagamento de R$ 1.517,80 (um mil quinhentos e dezessete reais e oitenta centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Condeno, também, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026